Tribunal: TJES
Processo: 5003713-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003713-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA. SENTENÇA ARBITRAL LÍQUIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de sentença arbitral, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, com reiteração automática por 30 dias. A agravante pleiteia a nulidade da decisão, o reconhecimento da inexequibilidade do título arbitral e, subsidiariamente, a substituição da penhora por modalidade menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a sentença arbitral constitui título executivo líquido e exequível ou se demandaria liquidação prévia; (iii) determinar se é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, em atenção ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige a exposição clara das razões do convencimento. Decisão concisa, mas com fundamentos suficientes, afasta a nulidade alegada (CF/1988, art. 93, IX).

4. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).

5. A sentença arbitral proferida especificou os valores devidos e foi confirmada em ação anulatória já transitada em julgado, revelando-se líquida e exequível. A discussão sobre custos diretos ou indiretos constitui rediscussão do mérito arbitral, incabível em sede de execução, ao menos em exceção de pré-executividade.

6. O bloqueio de valores vultosos pode comprometer a continuidade da atividade empresarial, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). O CPC/2015, art. 835, §2º, autoriza a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial em valor suficiente e acrescido de 30%.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do seguro-garantia judicial como meio equivalente à penhora em dinheiro, salvo insuficiência ou irregularidade da apólice (STJ, TutCautAnt n. 672/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 24.09.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Decisão judicial não é nula quando, ainda que concisa, expõe fundamentos suficientes para a rejeição da exceção de pré-executividade.

2. Sentença arbitral que especifica valores e foi validada em ação anulatória constitui título executivo judicial líquido e exequível.

3. É possível substituir a penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, desde que suficiente e idôneo, em observância ao princípio da menor onerosidade do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/1973, art. 475-N, IV; CPC/2015, arts. 783, 805 e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.09.2019; STJ, TutCautAnt 672/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.09.2024; TJES, Apelação 048080045072, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 12.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos de Execução de Sentença Arbitral proposta pela agravada,
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa executada e determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, com a ferramenta de reiteração periódica ("teimosinha") pelo prazo de 30 dias.

Na Decisão de ID 12621296, foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada e a liberação dos valores bloqueados, condicionada à apresentação, em primeiro grau, de seguro-garantia judicial nos termos do artigo 835, §2º, do CPC.

Contrarrazões no ID 13545157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos de Execução de Sentença Arbitral proposta pela agravada,
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa executada e determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, com a ferramenta de reiteração periódica ("teimosinha") pelo prazo de 30 dias.

Na origem, trata-se de execução de sentença arbitral proferida pelo Tribunal Arbitral de São Paulo (TASP) no procedimento arbitral nº 16.681/2006. A exequente, METSO Brasil Indústria e Comércio Ltda., requer a execução da decisão contra a executada, A Madeira Indústria e Comércio Ltda., cuja sede se encontra em Vitória-ES, justificando assim a competência do juízo.

A sentença arbitral, proferida em 22/01/2008, julgou parcialmente procedentes as pretensões da exequente, condenando a demandada ao pagamento de:

R$ 6.393.651,60, relativos à rescisão contratual;

R$ 559.884,09, referentes à multa contratual pelo atraso;

R$ 135.000,00, de honorários arbitrais;

R$ 11.200,00, de honorários arbitrais adicionais pelos Embargos de Declaração;

R$ 20.012,00, de custas arbitrais.

Os Embargos de Declaração, opostos em 28/02/2008, foram parcialmente acolhidos em 17/03/2008, determinando a inclusão da multa contratual.

A exequente argumenta que a sentença arbitral constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, IV, do CPC/1973 (vigente à época), e que o valor atualizado da dívida, considerando correção monetária (SELIC) até março de 2008, é de R$ 8.019.953,69.

Seguido o trâmite processual, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em resumo, a inexequibilidade do título, pois a sentença arbitral não teria liquidez suficiente para embasar a execução.

Após a decisão de primeiro grau referida, rejeitando a Exceção, em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que:
(i)
a decisão agravada seria nula, pois rejeitou a Exceção de Pré-Executividade de plano, sem análise específica dos argumentos apresentados;
(ii)
a sentença arbitral não é líquida, pois alterou a classificação de custos diretos para indiretos, o que exigiria liquidação prévia para apuração do montante correto, conforme o art. 783 do CPC;
(iii)
a decisão arbitral desrespeitou a coisa julgada decorrente do acordo judicial, que já havia delimitado os custos passíveis de questionamento na arbitragem;
(iv)
a matéria de liquidez do título pode ser conhecida de ofício, independentemente de embargos à execução;
(v)
a decisão recorrida indicou que a recorrente deveria ter suscitado essa tese nos Embargos à Execução (autos nº 0004489-25.2009.8.08.0048), mas a agravante sustenta que a iliquidez do título pode ser arguida a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão;
(vi)
a executada não foi devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos moldes do CPC/2015; e
(vi)
a

decisão agravada ignorou a oferta de um bem imóvel idôneo como garantia, bem como a possibilidade de seguro-garantia ou fiança bancária, contrariando o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC).

Assim, a empresa requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a penhora até o julgamento final do agravo. E a reforma da decisão agravada, para reconhecer a inexequibilidade da sentença arbitral e determinar a necessidade de liquidação prévia.

Caso a execução prossiga, substituição da penhora por outro meio menos oneroso, como seguro-garantia, fiança bancária ou o bem imóvel ofertado.

Na Decisão de ID 12621296, foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada e a liberação dos valores bloqueados, condicionada à apresentação, em primeiro grau, de seguro-garantia judicial nos termos do artigo 835, §2º, do CPC.

Contrarrazões no ID 13545157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, alegando que o juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade "de plano", sem enfrentar as teses apresentadas.

A preliminar não merece acolhida. Embora concisa, a decisão recorrida apresentou os fundamentos jurídicos essenciais para a sua conclusão. O magistrado de primeiro grau foi claro ao assentar a rejeição da exceção em três pilares: a liquidez do título executivo, a inadequação da via eleita para discutir eventual excesso e a ocorrência de preclusão, uma vez que a matéria deveria ter sido arguida nos Embargos à Execução já existentes.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, mas, sim, o de expor de forma clara e coerente as razões de seu convencimento. A decisão que, mesmo de forma sucinta, apresenta motivos suficientes pelos quais adota determinada solução para o caso concreto, cumpre a exigência constitucional, não havendo que se confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Em outro sentido, a agravante sustenta a necessidade de ser intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que a execução iniciou-se sob a égide do CPC/1973 e deveria ser adaptada às regras do CPC/2015. Tal argumento, contudo, não prospera. A citação da executada ocorreu em 2008, e desde então a empresa tem exercido amplamente seu direito de defesa nos autos, inclusive por meio do ajuizamento de Embargos à Execução, modalidade de defesa abrangente. O comparecimento espontâneo da devedora para se defender supre a ausência de intimação formal, passando o prazo para a defesa a fluir a partir de tal ato, conforme jurisprudência pacífica.

Como cediço, vige no direito processual civil o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo concreto para a parte que a alega. No caso, ao apresentar os Embargos à Execução, a agravante utilizou-se de um meio processual plenamente eficaz para a sua defesa, não havendo que se falar em cerceamento ou prejuízo que justifique a anulação de atos e a reabertura de prazos.

Cito julgados:

[...]
É possível a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas se a matéria versada nos Embargos à Execução puder ser arguida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2 . Se a intimação de advogado diverso do pleiteado não trouxe prejuízos à parte, além da eventual nulidade não ter sido arguida na primeira oportunidade em que cabia à parte falar nos autos, resta preclusa a questão e não há se falar em nulidade das intimações.
[...]
(TJPR - 8ª C .Cível - 0033214-97.2019.8.16 .0000 - Londrina - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 10.02 .2020)

(TJ-PR - AI: 00332149720198160000 PR 0033214-97.2019.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 10/02/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – TERMO INICIAL PARA IMPUGNAÇÃO A PARTIR DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC DEVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora não tenha havido a intimação prevista no artigo 523, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de intimação, a teor do disposto no artigo 239, § 1º, do CPC.
Como não houve o pagamento voluntário no prazo legal, cabível a multa prevista no art . 523, § 1º, do CPC.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08050374220228120018 Paranaíba, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE . MATÉRIAS QUE PODEM SER ARGUIDAS TANTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO EMBARGOS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 525 E 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E FUNGIBILIDADE. EMBARGOS QUE DEVEM SER RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO E TER SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1
Não obstante o apelante seja demandado em ação de prestação em fase de cumprimento de sentença, possível o recebimento dos embargos opostos como impugnação ao cumprimento da sentença, uma vez que as matérias elencadas podem ser arguidas tanto em impugnação quanto embargos, conforme os artigos 525 e 917 do CPC. 2 . Tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade, a sentença deve ser anulada e a impugnação recebida, devendo ter seu regular prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C .Cível - 0002668-90.2018.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 15.08 .2019)

(TJ-PR - APL: 00026689020188160001 PR 0002668-90.2018.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 15/08/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2019)

No mérito, como sabido, a
Exceção de Pré-executividade
, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência e pela doutrina pátrias como meio de defesa utilizado pelo executado para análise de matérias relacionadas ao
interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado
,
sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissão da exceção de pré-executividade,
desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória
para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393 do STJ, cujo teor segue transcrito

Súmula 393 STJ
-"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em tela, verifico, de início, que o este Egrégia Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Anulatória n. 0004507-80.2008.8.08.0048 (048.08.004507-2), que buscou a anulação da Sentença Arbitral (ora executada), deu provimento ao recurso da Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda., reformando a sentença de primeiro grau e
reconhecendo a validade da sentença arbitral.

Ademais, o acordo celebrado entre as partes na ação cautelar de produção antecipada de provas não excluiu a possibilidade de arbitragem. Pelo contrário, ele manteve expressamente a competência do juízo arbitral para discutir
custos indiretos e greve
, conforme as cláusulas "e" e "f" do acordo homologado.

Veja-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004507-80.2008.8.08.0048 (048.08.004507-2). APELANTE: METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. APELADA: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ARBITRAL. ACORDO JUDICIAL. RENÚNCIA QUE NÃO CONTEMPLA TODAS AS QUESTÕES CONFLITUOSAS. CLÁUSULA QUE PRESERVA A DISCUSSÃO NA VIA ARBITRAL SOBRE OS CONFLITOS REMANESCENTES. VALIDADE DO PROCEDIMENTO E DA DECISÃO ARBITRAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. -
O acordo judicial em que as partes resolvem parte do conflito e resguardam questões remanescentes para outra oportunidade, deixando hígida cláusula arbitral - e no qual não houve renúncia a direito de indenizabilidade sobre prejuízos que não foram contemplados na transação judicial -, não impede que o interessado - que resguardou seus direitos – busque o Tribunal Arbitral como meio de composição de controvérsias. 2.- Na hipótese o acordo tão somente tratou a respeito de medição do avanço físico das obras, deixando pendentes as outras questões conflituosas. 3. - Recurso provido. Sentença reformada. Pretensão de anulação da decisão arbitral julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., 12 de abril de 2016. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 048080045072, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação no Diário: 20/04/2016)

A discussão proposta pela agravante, sobre a correção ou não da classificação de verbas como "custos diretos" ou "indiretos" na sentença arbitral, representa, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito daquela decisão, o que é incabível neste momento, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que negou sua anulação. Tal análise demandaria, no mínimo, dilação probatória, o que foge ao escopo restrito da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, “[...]
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo
atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade
, desde que não demandem dilação probatória.
[...]” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1855262 MT 2021/0072602-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Vejamos julgados, a título de ilustração:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Preclusão. Rediscussão de mérito. Não conhecimento. Mantido. A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária, aceita pela jurisprudência, somente cabível quando configurada flagrantemente a nulidade da execução, sem a necessidade de dilação probatória, uma vez que exige prova pré-constituída. O cálculo em questão foi apresentado em 11/10/2016 e à época não houve insurgência da parte agravante, Sob essa perspectiva, mostra-se adequada a decisão recorrida, na medida em que houve a preclusão da matéria questionada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0803931-86.2023 .822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 05/09/2023

(TJ-RO - AI: 08039318620238220000, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 05/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DE ACORDO COM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - COISA JULGADA -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA. -
É incabível a rediscussão sobre o mérito da causa em sede de cumprimento de sentença - Considerando que o quantum da execução deve limitar-se ao que foi determinado no título executivo judicial e, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a sentença transitado em julgado, impõe-se a manutenção da r. decisão, porquanto não demonstrado o alegado excesso de execução.

(TJ-MG - AI: 10261140090976002 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Na espécie, não se alega a inexistência de um valor a pagar (certeza), o fato de obrigação estar vencida ou sujeita a termo ou condição (exigibilidade), ou a existência de um erro ou impossibilidade de cálculo (liquidez), mas a própria justiça e validade do mérito da decisão que constituiu o título, ao se argumentar que os árbitros interpretaram equivocadamente os limites de sua competência, o que foge ao escopo da Exceção de Pré-Executividade.

Adicionalmente, o argumento da preclusão, levantado na decisão agravada, é robusto. A agravante ajuizou Embargos à Execução (processo nº 0004489-25.2009.8.08.0048), meio de defesa de cognição ampla, próprio para a alegação da tese ora suscitada.

Quanto à liquidez, ao analisar a sentença arbitral em questão, verifico que ela claramente especificou o seguinte (ID 61542500 dos autos originários):

"Posto isto, por decisão unânime julgam parcialmente procedente os pedidos deduzidos pela Demandante para condenar a Demandada no pagamento do valor de
R$ 6.393.651,60 (seis milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta centavos)
correspondentes aos pleitos acolhidos na forma da específica fundamentação.

Os árbitros fixam a verba honorária da arbitragem em
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
, valor próximo ao mínimo previsto no regulamento do Tribunal Arbitral de São Paulo, além dos custos iniciais de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
já depositado. Deverá, ainda, a Demandante antecipar o pagamento das referidas custas, sendo que o valor recolhido fará parte dos créditos a receber da Demandada."

Posteriormente, após a oposição de Embargos de Declaração perante aquela Corte Arbitral, ela integrou a Sentença para assim definir:

“Por todo o exposto, por decisão unânime, acolhe-se parcialmente o pedido deduzido pela Demandante,
para acrescer à sentença de fls. 954/964 o julgamento do item “g” referente a multas contratuais e condenar a Demandada no pagamento do valor adicional de R$ 559.884,09 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos)
conforme fundamentação. O referido valor encontra-se corrigido até janeiro de 2007 e deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

Os árbitros fixam a verba honorária adicional da arbitragem referente ao julgamento dos pleitos deferidos com
complementação da decisão, em R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais),
valor próximo ao mínimo previsto no regulamento do Tribunal Arbitral de São Paulo, além dos custos iniciais, já depositados, e do valor da verba honorária apresentada na decisão ainda não depositada. Deverá, ainda, a Demandante antecipar o pagamento das referidas custas, sendo que o valor recolhido fará parte dos créditos a receber da Demandada”

Destaco que, ao ler a sentença arbitral em questão, verifiquei que ela foi expressa em estabelecer que a decisão atenderia “[...] aos pedidos que se referem exclusivamente a custos indiretos [...]", ou seja, dentro dos limites mencionados pela própria agravante.

Na mesma esteira, compulsando os autos originários, constata-se que a empresa exequente pleiteou, em primeiro grau, a execução desse mesmo valor fixado na sentença arbitral, acrescido de juros e correção, totalizando, em 2008, R$ 8.019.953,69 (oito milhões, dezenove mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Desse modo, vislumbra-se líquida a sentença prolatada, indicando, em princípio, o descabimento da Exceção de Pré-executividade apresentada, conforme reconhecido pelo douto Juízo
a quo
.

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[...]
a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente
[...] (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Em um ponto, contudo, penso assistir razão à agravante, sobre o pedido de substituição, neste momento, do bloqueio dos valores por seguro garantia judicial.

De acordo com o STJ “[...]
a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais,
a fim de evitar dano grave ao devedor
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

O juízo de origem determinou o bloqueio online via SISBAJUD, com reiteração periódica pelo prazo de 30 dias, resultando na constrição de um montante superior a R$ 15 milhões. Embora o crédito seja oriundo de sentença arbitral, o valor bloqueado representa quantia substancial, que, em tese, pode comprometer a continuidade das atividades da agravante, incluindo o pagamento de funcionários, fornecedores e tributos.

O princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) estabelece que
"quando duas ou mais medidas se apresentarem eficazes para a satisfação do crédito, o juiz adotará a menos gravosa para o executado"
.

Ainda, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, o seguro-garantia judicial pode substituir a penhora em dinheiro, desde que seja apresentado no valor suficiente para garantir a dívida:
"Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento)."

Confira-se elucidativo julgado do STJ a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS: MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA ON LINE DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. DEFERIMENTO.1. A concessão da tutela provisória, de caráter excepcional, é cabível quando necessária para impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional.

2. Nos termos dos arts. 300 e 996, parágrafo único, do CPC, em caso de recurso sem efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, na hipótese em que houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

3.
O art. 835, § 2º, do CPC/2015, equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. Em relação ao referido dispositivo, há diversos julgados do STJ reconhecendo que, em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. No caso de seguro-garantia judicial a idoneidade da apólice deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

5. Ressalta-se, também, que a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam inidoneidade da garantia oferecida, pois a renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Caso não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se, para o segurado, a possibilidade de execução da própria apólice em face da seguradora. Precedentes.

6. Na espécie, diante do fumus bonis iuris e do periculum in mora devidamente demonstrados, bem como, considerando-se que: i)
o CPC, art. 835, § 2º, e a jurisprudência do STJ autorizam a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia; ii) o valor dado em garantia é 30% maior que o débito executado; iii) houve a juntada de apólice de seguro garantia, com validade até 04/07/2029 e de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP
; iv) se está no âmbito de uma execução provisória; v)
a manutenção da penhora em dinheiro, em sede de execução provisória, certamente causará ao executado onerosidade maior que a necessária, afetando a atividade empresarial diante da vultuosidade do valor penhorado - R$ 104 milhões -, mostra-se plausível a liberação do referido valor em favor da requerente.

7. Pedido de tutela provisória provido.

(TutCautAnt n. 672/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 30/9/2024.)

Assim, considerando que a penhora imposta pode ser excessivamente gravosa neste caso, mostra-se razoável deferir a substituição do bloqueio judicial pelo seguro-garantia judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, autorizar a substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia judicial, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, mantendo, nos demais pontos, a r. decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

VOTO VISTA

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Como relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que, em sede de cumprimento de sentença arbitral, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (modalidade "teimosinha") pelo prazo de 30 dias.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 12606135), que:
(i)
a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação ao rejeitar a exceção de plano;
(ii)
a sentença arbitral padece de iliquidez manifesta, exigindo prévia liquidação ante a indevida reclassificação de custos diretos em indiretos pelos árbitros;
(iii)
houve violação à coisa julgada do acordo judicial homologado na cautelar, que delimitaria estritamente a competência arbitral;
(iv)
impõe-se a aplicação das regras de direito intertemporal para que ocorra intimação específica para oferecer impugnação sob a égide do CPC/2015; e que
(v)
a decisão agravada ignorou a oferta de um bem imóvel idôneo como garantia, bem como a possibilidade de seguro-garantia ou fiança bancária, contrariando o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC).

A eminente Relatora registrou seu judicioso voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente para autorizar a substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia judicial, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade nos demais pontos.

Após análise detida das teses de defesa e, após o exame das peças e provas, entendo por acompanhar integralmente o voto condutor.

Quanto à preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, verifica-se que o provimento jurisdicional de primeiro grau, embora conciso, expôs de forma clara os pilares que sustentaram o convencimento do magistrado: a liquidez do título, a inadequação da via eleita para discussão de excesso e a ocorrência de preclusão. Neste ínterim, conforme balizamento do artigo 93, IX da Constituição Federal, o julgador deve expor as razões de seu convencimento de forma coerente, não estando obrigado a rebater minuciosamente cada argumento se a motivação apresentada for suficiente para a solução da lide.

No tocante à tese de nulidade por falta de intimação específica para impugnação ao cumprimento de sentença sob a égide do CPC/2015, observa-se que a citação da executada ocorreu em 2008. O comparecimento espontâneo da devedora, consubstanciado no ajuizamento de Embargos à Execução (autos n.º 0004489-25.2009.8.08.0048) e na própria interposição da Exceção de Pré-Executividade, supre a ausência de intimação formal. Pela máxima
pas de nullité sans grief
, a inexistência de prejuízo concreto à defesa impede a anulação pretendida, uma vez que a recorrente exerceu amplamente o contraditório por meios processuais eficazes.

Em avanço, no mérito relativo à inexequibilidade do título por suposta iliquidez, a pretensão da agravante de questionar a classificação das verbas como "custos diretos" ou "indiretos" configura tentativa de rediscutir matéria já alcançada pela coisa julgada. A validade do título já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal no julgamento da Ação Anulatória n.º 0004507-80.2008.8.08.0048. Ademais, a análise dessa controvérsia demandaria dilação probatória complexa, o que é vedado no âmbito de cognição reduzida da exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ. A sentença arbitral, por sua vez, apresentou valores certos e parâmetros claros de atualização, atendendo aos requisitos do artigo 783 do CPC.

Tais conclusões, notadamente o pretérito julgamento de ações judiciais anulatória de sentença arbitral e embargos à execução, bem como a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença quando do comparecimento aos autos após a vigência CPC/2015, aliás, evidenciam a preclusão quanto à tese de violação da competência arbitral.

Por fim, no que tange à substituição da penhora, assiste razão à agravante no sentido de que a constrição eletrônica superior a R$ 15 milhões se revela excessivamente onerosa, com potencial para inviabilizar o capital de giro necessário ao cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e com fornecedores da agravante.

Pelo princípio da menor onerosidade ao executado (artigo 805 do CPC) e pela equiparação legal prevista no artigo 835, § 2º do CPC, a apresentação de seguro-garantia judicial, desde que acrescido de 30% do valor do débito, constitui meio idôneo e menos gravoso para garantir o juízo sem comprometer a atividade empresarial.

Do exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora para CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para confirmar a substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia judicial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Eminentes Pares, em atenção ao pedido de vista oportunamente formulado, submeti os autos a criterioso reexame, tendo concluído que a pretensão recursal não comporta desfecho diverso daquele proposto pela Eminente Desembargadora Relatora, a cujo voto externo minha integral adesão.

Assim concluo em virtude de verificar que o provimento jurisdicional proferido nos autos da
Ação Anulatória nº 0004507-80.2008.8.08.0048
sedimentou a eficácia da convenção de arbitragem. O referido acórdão estabeleceu, de forma expressa, que o acordo homologado na ação cautelar de produção antecipada de prova, não substituiu a jurisdição arbitral nem afetou a validade da sentença arbitral proferida posteriormente.

Com efeito, as partes preservaram a competência do Juízo Arbitral ao consignar, expressamente, a natureza não vinculante do parecer pericial quanto aos custos indiretos (item 'e') e a ausência de renúncia à via arbitral (item 'l').

Dessarte, a insurgência da Agravante quanto à classificação contábil das verbas na sentença arbitral, para além de configurar nítida tentativa de revisão do mérito do
decisum
— pretensão obstada pela coisa julgada material decorrente do trânsito em julgado da ação anulatória —, constitui matéria alheia ao estreito escopo da Exceção de Pré-Executividade, revelando a manifesta inadequação da via eleita.

Diante do exposto, acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.